Tribunal: CARF
Processo: 13863.000158/2001-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-28

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13863.000158/2001-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.810 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de dezembro de 2021
Recorrente
SULPAVE SUL PAULISTA VEICULOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 1989, 1991, 1992
ILL.
COMPENSAÇÃO.
SOCIEDADE
POR
QUOTAS
DE
RESPONSABILIDADE LIMITADA.
Nos casos de sociedades por quotas de responsabilidade limitada, o Egrégio
Supremo Tribunal Federal considerou inconstitucional a exigência do ILL
quando o contrato social da empresa não tivesse previsão de distribuição
automática de lucros. Na hipótese em exame, o contrato social do contribuinte
previa que os lucros apurados seriam automaticamente distribuídos, logo, o
direito creditório pleiteado não pode ser deferido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Carlos Alberto Benatti Marcon, Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 16-92.865, de 9 de março de
2020, proferido pela da 6a Turma da DRJ/SPO que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13863.000158/2001-61
Fl. 462
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.810 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13863.000158/2001-61

Por bem relatar os fatos, adota-se o relatório da decisão de piso que será
complementado adiante:
1. SULPAVE SUL PAULISTA VEICULOS LTDA, empresa acima identificada,
apresentou Pedido de Restituição cumulado com Pedidos de Compensação referente ao
Imposto de Renda Retido na Fonte calculado com base do lucro líquido (ILL).
2. A Delegacia da Receita Federal do Brasil (DRF)- Santos indeferiu a solicitação em
razão da decadência, decisão ratificada por esta DRJ.
3. Em face desta decisão o contribuinte apresentou Recurso Voluntário que foi provido
pela quarta Câmara do primeiro Conselho de Contribuintes que afastou a ocorrência da
decadência e determinou nova apreciação do Pedido de Restituição. Esta decisão foi
objeto de Recurso Especial que não foi acatado pela Câmara Superior de Recursos
Fiscais.
4. Em consequência a Delegacia da Receita Federal do Brasil (DRF)- Santos analisou
novamente o Pedido de Restituição apresentado e concluiu pelo indeferimento da
solicitação, conforme Despacho Decisório de fls, 373/376.
5. O contribuinte foi intimado desta decisão em 23/09/2014 (fl. 377) e apresentou
Manifestação de Inconformidade em 23/10/2014 (fls. 379/384) na qual alega que apesar
de o Estatuto Social da empresa prever a distribuição de lucros ela não ocorre de forma
automática, dependendo sempre da deliberação dos sócios.
Por sua vez, 6a Turma da DRJ/SPO, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, não reconheceu o direito creditório pleiteado, cuja decisão restou assim
ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 1989, 1991, 1992
IMPOSTO DE RENDA NA FONTE SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
O disposto no artigo 35 da Lei no 7.713/1988 se aplica nos casos em que o contrato
social, na data do encerramento do período-base de apuração previa a disponibilidade,
econômica ou jurídica, imediata ao sócio cotista, do lucro líquido apurado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário ratificando os
argumentos já delineados em sua manifestação de inconformidade, nos termos seguintes:
“DOS FATOS.
01. Em apertada síntese, tratam-se os autos de Pedido de Restituição/Compensação,
onde o contribuinte requer a restituição de valores recolhidos a título de ILL, em virtude
da declaração de inconstitucionalidade parcial do artigo 35, da Lei n° 7.713/88 através
do julgamento do Recurso Extraordináriono do artigo 35, da Lei n° 7.713/88 através do
julgamento do Recurso Extraordinário n° 172.058-1/SC pelo Supremo Tribunal Federal,
bem como através da Resolução Senado Federal n° 82/96.
Fl. 463
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.810 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13863.000158/2001-61

Dirimidas as questões acerca da decadência, na qual logrou êxito a defesa do
contribuinte, passou-se à análise do direito ao crédito do imposto.
Inobstante os argumentos delineados em seu Pedido Administrativo, a Delegacia da
Receita Federal em Santos, através do Despacho Decisório n° 38/2014, optou por
indeferir o pleito, assim dispondo:
Assunto: Pedido de Restituição / Pedido de Compensação - Pagamento indevido
do imposto sobre o lucro líquido - ILL - Período de apuração: 1989, 1991 e
1992.
Ementa: Afastada a decadência do Pedido de Restituição feito pelo contribuinte,
por decisão do Primeiro Conselho de Contribuintes, na análise do mérito
conclui-se que o contribuinte não atende o disposto no parágrafo único do artigo
1o da IN SRF 63/97, que afasta o alcance do artigo 35 da Lei 7.713/88 para
sociedades por cotas de responsabilidade limitada.
Direito creditório não reconhecido. Pedido de compensação denegado.
04. Assim, com o imediato inconformismo das razões que levaram o ilustre julgador a
denegar o Pedido de Compensação, apresentou o contribuinte a Manifestação de
Inconformidade em 23/10/2014, sendo claro em apontar que embora o fato de o contrato
social da empresa previr a distribuição de lucros ou prejuízos verificados em balanço de
encerramento no dia 31 de dezembro de cada ano, a distribuição dos lucros não fazem-
se de maneira automatizada, sempre necessitando da deliberação dos sócios.
05. Ocorre que, em que pese os fundamentos de fato e de direito ali delineados, a 6a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo - SP, em
Acórdão n° 16-92.865, de 09 de março de 2020, manteve a decisão da Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Santos, o que merece reforma, pelas razões abaixo
expostas:
II. DO JULGAMENTO DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE.
06. Ao apreciar a referida manifestação de inconformidade, a douta Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Santos - SP, dispôs:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 1989, 1991, 1992
IMPOSTO DE RENDA NA FONTE SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
O disposto no artigo 35 da Lei no 7.71 1/1988 se aplica nos casos em que o
contrato social, na data do encerramento do período-base de apuração previa a
disponibilidade, econômica ou jurídica. imediata ao sócio cotista, do lucro
liquido apurado
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Em consonância com esta Resolução a Administração editou a IN-SRF oo
63/1997 na qual vedou a constituição de créditos pertinentes ao ILL em relação
às sociedades por ações e às demais sociedades nos casos em que o contrato
social, na data do encerramento do período-base de apuração, não previa a
disponibilidade, econômica ou jurídica, imediata ao sócio cotista, do lucro
líquido apurado:
Fl. 464
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.810 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13863.000158/2001-61

Conclui-se que, com exceção das sociedades por ações, todas as demais
sociedades que previam no contrato social a disponibilidade, econômica ou
jurídica, imediata ao sócio cotista, do lucro líquido apurado estariam sujeitas ao
ILL.
No caso concreto, as consolidações dos Contratos Sociais vigentes ao tempo em
que ocorreram os fatos geradores em comento eram claras no sentido de
determinar que os lucros existentes em 31 de dezembro seriam divididos entre os
sócios da sociedade.
Portanto, o contribuinte estava sujeito ao ILL e não faz jus a qualquer
restituição/compensação.
A defesa alega que somente caso houvesse a distribuição automática dos lucros
ocorreria a incidência do ILL, sendo que o contrato social não previa qualquer
distribuição imediata.
Não merece prosperar tal argumentação. A menção aos termos "automática"/
"imediata" não tem conotação temporal, ela deve ser interpretada no sentido de
não haver qualquer óbice ou condição para que o lucro seja distribuído aos
sócios e, no caso, fica claro que o contrato social não impunha nenhuma
condição à distribuição do lucro existente em 31 de dezembro.
Em face do exposto voto por julgar a manifestação de inconformidade
improcedente, ratificando o Despacho Decisório.
07. Em que pese os argumentos acima expostos, o mencionado acórdão DRJ/SPO
n° 16-92.865, de 09 de março de 2020, merece ser reformado, pelas razões abaixo
aduzidas:
Da inexistência de distribuição automática.
08. Conforme discorre a decisão supra mencionada, apontou-se o i. julgador:
Não merece prosperar tal argumentação. A Menção aos termos
“automática”/”imediata” não conotação temporal, ela deve ser interpretada no
sentido de não haver qualquer óbice ou condição para que o lucro seja distribuído aos
sócios e, no caso, fica claro que o contrato social não impunha nenhuma condição à
distribuição do lucro em 31 de dezembro.
09.Ocorre que, em que pese o seu notório conhecimento, o ilustre julgador não se
atentou ao fato de que, em que pese haver disposição contratual acerca da distribuição
de lucros e prejuízos, a mesma não ocorre de forma automática!
10. Para que a referida distribuição fosse automática, deveria haver previsão expressa
neste sentido no contrato social, o que obviamente não é ocaso, bastando uma leitura
atenta do instrumento em anexo para a comprovação do fato.
11.Inexistindo a previsão expressa de distribuição automática, a distribuição de lucros
dependerá, sempre, do consentimento dos sócios para se efetivar e, neste caso, a
incidência do ILL cairá exatamente na inconstitucionalidade ora discutida!
12.Em brilhante decisão que comprova a tese do contribuinte, o Tribunal Regional
Federal da 3a Região deixou claro que, na inexistência de previsão de distribuição
imediata dos lucros, incidirá, indubitavelmente, a inconstitucionalidadedeclarada ao
artigo 35 da Lei n° 7.713/88, senão veja-se:
Fl. 465
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.810 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13863.000158/2001-61

TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA SOBRE O LUCRO LÍQUIDO.
ARTIGO 35 DA LEI N° 7.713/88. SÓCIOS-QUOTISTAS. RETENÇÃO NA
FONTE. DISPONIBILIDADE ECONÔMICA OU JURÍDICA IMEDIATA DO
LUCRO
LÍQUIDO
APURADO
AUSÊNCIA
DE
PREVISÃO
NO
CONTRATO SOCIAL COMPROVAÇÃO PELA UNIÃO FEDERAL DA
EFETIVA DISTRIBUIÇÃO DOS LUCROS.
Em se tratando de sócio-quotista, havendo disposição no contrato social
acerca da disponibilidade imediata, econômica ou jurídica do lucro líquido
apurado no encerramento do período-base, dá-se então, a ocorrência do fato
gerador, nos moldes do preceituado no artigo 43 do CTN, não havendo que se
falar em inconstitucionalidade, desae que a destinação do lucro liquido não
dependa do assentimento de cada sócio a outra finalidade, que não a de
distribuição, caso em que o dispositivo será inconstitucional.
Da leitura da cláusula contratual da sociedade em questão, não há previsão de
distribuição imediata dos lucros apurados no período-base, dando aos
cotistas ampla margem de deliberação, razão pela qual não deve incidir na
espécie o art. 35 da Lei n° 7.713/88, face à proximidade da situação concreta
com a relatada para as sociedades anônimas Desse modo, competia à União
Federal alegar e provar que, à espécie, ocorrera a disponibilidade imediata dos
lucros aos sócios. Apelação e remessa oficial impróvidas.
13. Ora, a leitura atenta da 'decisão acima transcrita torna nítido o posicionamento do
Poder Judiciário acerca do tema, que pode-se resumir da seguinte forma:
a) Em havendo a distribuição automática dos lucros expressamente disposta no
contrato social, não há que se falar em inconstitucionalidade, sendo plenamente cabível
a incidência do ILL e;
b) Em não havendo previsão contratual de distribuição automática dos lucros,
como é o caso sob análise, não há o que se falar na incidência do artigo 35 da Lei n°
7.713/88, cabendo à União comprovar que ocorreu a disponibilidade imediata dos
lucros aos sócios.
14. Repete-se, o Contrato Social da empresa, inobstante preveja a ibuição de lucros, não
prevê expressamente que a mesma seja imediata.
15. Assim, não vê o contribuinte qualquer razão para que lhe seja negado o Pedido de
Restituição efetuado, eis que em consonância com a legislação vigente e reforçada por
decisões judiciais favoráveis acerca do tema.
IV. DO PEDIDO.
16. Diante de todo o exposto, a Entidade Recorrente requer que o presente RECURSO
VOLUNTÁRIO seja conhecido e provido, para o fim de reformar a r. decisão de
Primeira Instância, julgando procedente o Pedido de Restituição em objeto, como
medida de inteira JUSTIÇA!
É o relatório.
Fl. 466
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.810 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13863.000158/2001-61

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III, do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).
Conforme já relatado, trata-se de Pedido de Restituição/Compensação em que a
Recorrente requereu a restituição de valores recolhidos a título de ILL, em virtude da declaração
de inconstitucionalidade parcial do artigo 35, da Lei n° 7.713/88, através do julgamento do do
Recurso Extraordinário n° 172.058-1/SC pelo Supremo Tribunal Federal, bem como através da
Resolução Senado Federal n° 82/96.
A Recorrente, discordando da decisão de piso, interpôs Recurso Voluntários
alegando fazer jus ao crédito em discussão, pois ao contrário do decidido, não há previsão
contratual de distribuição automática dos lucros, logo, não há que se falar na incidência do
artigo 35 da Lei n° 7.713/88, cabendo à União comprovar que ocorreu a disponibilidade imediata
dos lucros aos sócios.
Ocorre que o recurso voluntário da Recorrente é uma réplica de sua manifestação
de inconformidade e não houve qualquer produção probatória complementar. Ou seja, a
Recorrente do não reconhecimento do direito creditório pleiteado pelas mesmas razões já
elencadas em sede de manifestação de inconformidade, as quais foram apreciadas pela decisão
de primeira instância e com a qual manifesto minha concordância.
Assim, valho-me da prerrogativa estatuída no art. 57, § 3o do Regimento Interno
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, adotando em complemento as
minhas as razões de decidir, aquelas expendidas no acórdão de piso conforme reprodução
abaixo:
(...)
8. O contribuinte apresentou Pedido de Restituição cumulado com Pedidos de
Compensação referente ao Imposto de Renda Retido na Fonte calculado com base do
lucro líquido (ILL).
9. O ILL foi instituído pelo artigo 35 da Lei no 7.713/1988, in verbis:
Fl. 467
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.810 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13863.000158/2001-61

Art. 35. O sócio quotista, o acionista ou titular da empresa individual ficará
sujeito ao imposto de renda na fonte, à alíquota de oito por cento, calculado
com base no lucro líquido apurado pelas pessoas jurídicas na data do
encerramento do período-base 10. Entretanto, o STF considerou inconstitucional
esta exigência para as Sociedades Anônimas, desta forma, o Senado Federal
editou a Resolução no 82/1996 por meio do qual suspendeu a execução do art. 35
da Lei no 7.713/1988, no que diz respeito à expressão "o acionista": O Senado
Federal resolve:
Art. 1o. É suspensa a execução do art. 35 da Lei no 7.713, de 29 de dezembro de
1988, no que diz respeito à expressão "o acionista" nele contida.
11. Em consonância com esta Resolução a Administração editou a IN- SRF no 63/1997
na qual vedou a constituição de créditos pertinentes ao ILL em relação às sociedades
por ações e às demais sociedades nos casos em que o contrato social, na data do
encerramento do período-base de apuração, não previa a disponibilidade, econômica ou
jurídica, imediata ao sócio cotista, do lucro líquido apurado:
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso de suas atribuições, e em
vista do que ficou decidido pela Resolução do Senado No 82, de 18 de novembro
de 1996, e com base no que dispõe o Decreto No 2.194, de 7 de abril de 1997,
resolve:
Art. 1o Fica vedada a constituição de créditos da Fazenda Nacional,
relativamente ao imposto de renda na fonte sobre o lucro líquido, de que trata o
art. 35 da Lei No 7.713, de 22 de dezembro de 1988, em relação às sociedades
por ações.
Parágrafo único. O disposto neste artigo se aplica às demais sociedades nos
casos em que o contrato social, na data do encerramento do período-base de
apuração, não previa a disponibilidade, econômica ou jurídica, imediata ao
sócio cotista, do lucro líquido apurado.
12. Conclui-se que, com exceção das sociedades por ações, todas as demais sociedades
que previam no contrato social a disponibilidade, econômica ou jurídica, imediata ao
sócio cotista, do lucro líquido apurado estariam sujeitas ao ILL.
13. No caso concreto, as consolidações dos Contratos Sociais vigentes ao tempo em que
ocorreram os fatos geradores em comento eram claras no sentido de determinar que os
lucros existentes em 31 de dezembro seriam divididos entre os sócios da sociedade:
VIII Os lucros ou prejuízos verificados em balanço de encerramento, que será
em 31 de Dezembro de cada ano, serão divididos ou suportados pelos sócios na
proporção da participação de cada um no capital da sociedade. (fl. 43 e 53)
14. Portanto, o contribuinte estava sujeito ao ILL e não faz jus a qualquer
restituição/compensação.
15. A defesa alega que somente caso houvesse a distribuição automática dos lucros
ocorreria a incidência do ILL, sendo que o contrato social não previa qualquer
distribuição imediata.
16. Não merece prosperar tal argumentação. A menção aos termos “automática”/
“imediata” não tem conotação temporal, ela deve ser interpretada no sentido de não
haver qualquer óbice ou condição para que o lucro seja distribuído aos sócios e, no caso,
fica claro que o contrato social não impunha nenhuma condição à distribuição do lucro
existente em 31 de dezembro”.
Fl. 468
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.810 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13863.000158/2001-61

Desta forma, está claro que é cabível a compensação e/ou restituição de valores
recolhidos a título de ILL, indevidamente, em face da declaração de inconstitucionalidade da
expressão acionista do art. 35 da Lei no 7.713, de 1988, sendo que o pedido tem como termo
inicial a data da publicação da Resolução do Senado no 82, de 18.11.96, aplicando-se lhe às
sociedades por quotas de responsabilidade cujos contratos sociais não prevejam a imediata
disponibilidade econômica ou jurídica aos sócios do lucro líquido apurado na data do
encerramento do período-base posto não configurado o fato gerador do imposto.
Portanto, diante da orientação externada pelo Supremo Tribunal Federal, ao
reconhecer a inconstitucionalidade do ILL, a restituição do tributo pleiteada pelo contribuinte
deve ser deferida, (i) desde que a pessoa jurídica tenha sido constituída através de sociedade de
cotas limitadas e (ii) desde que, em seu contrato social não preveja a imediata disponibilidade
econômica ou jurídica aos sócios do lucro líquido apurado no encerramento do período-base.
No presente caso, como se observa do compulsar dos autos do processo, a
Recorrente é pessoa jurídica constituída sob a forma das sociedades limitadas. Porém, mediante
análise do contrato social da ora Recorrente, em vigor à época dos respectivos fatos geradores, é
possível verificar que havia, ao contrário do afirmado por ela afirmado, a previsão de automática
distribuição de lucros existentes em 31 de dezembro entre os sócios da sociedade.
Confira-se o teor da reprodução de trecho do Contrato Social da Recorrente (e-
fls. 43 e 53)

Destaque-se que a mudança desta cláusula contratual ocorreu somente com a
16a Alteração Contratual da Sociedade (doc. às e-fls. 451-456), em 30/01/2014, quando
então, a distribuição dos lucros entre os sócios deixou de ser automática, in verbis:

Nesta senda, em relação aos anos-calendários 1989, 1991, 1992, objeto do
presente processo, deve prevalecer a versão anterior à 16a Alteração Contratual da Sociedade que
previa a distribuição automática dos lucros entre o sócios, existindo, portanto, a disponibilidade
jurídica da renda e não havendo se falar em inconstitucionalidade da cobrança do ILL nestes
períodos, devendo prevalecer o acórdão de piso que não reconheceu o direito creditório
pleiteado, referente ao Imposto de Renda Retido na Fonte calculado com base do lucro líquido
(ILL).
Fl. 469
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.810 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13863.000158/2001-61

Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 470
DF CARF MF
Documento nato-digital